Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS.

1. O deferimento e processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor e dos sócios solidários. Essa suspensão não excederá o prazo de 180 dias (art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005).

2. Os créditos fiduciários não integram e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, então eles não se submetem ao prazo moratório previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005. Em outras palavras, as execuções e ações nas quais se busca a satisfação daquele crédito não são suspensas em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial.

3. No que tange aos créditos fiduciários, o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005 aplica-se apenas para evitar a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento de sua atividade.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido.